Tribunal: STF
Processo: ARE 1283561
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR APOSENTADO NO CARGO DE OFICIAL DE REGISTRO. RECEBIMENTO REGULAR DOS PROVENTOS. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO ADQUIRIDO INATINGIDO PELOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME LEI Nº 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/97, OBSERVADOS OS RECENTES CRITÉRIOS BALIZADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIS Nº 4.357 E 4.425).
     1 - Não obstante a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal através da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO, observada a modulação de efeitos, evidencia-se presente o direito da impetrante, esposa do falecido, anteriormente aposentado no cargo de Oficial de Registro, à percepção da pensão por morte, por não ter havido mudança substancial no fundamento do benefício anteriormente concedido (aposentadoria). 
    2 - O direito ao aposentamento do de cujus, decorre de lei vigente à época, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, não alcança fatos pretéritos consolidados em legislação anterior. 
    3 – O mandado de segurança não é meio hábil para pleitear parcelas pretéritas, sendo pertinente, para tanto, o manejo da ação de cobrança, conforme enunciam as Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal. 
    4 - O direito da impetrante ao recebimento da pensão pela morte de seu esposo, contar-se-á, no entanto, da data da impetração do mandamus. 
    5 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, deverão incidir juros de mora e correção monetária nos moldes da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, observados os recentes critérios balizados pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs nº 4.357 e 4.425). 6 – Segurança concedida parcialmente.”
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40 e 201 da CF, bem como alega que o acórdão recorrido julgou válido o art. 15 da Lei 15.150/2005, contestado em face dos arts. 18; 40; 201 e 236 da CF.
    3.  O recurso merece ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.639/GO, Relator Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 do Estado de Goiás, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa:
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.
    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.
    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.
    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (DJe de 26/03/2015).
    4.  Conforme expresso no último tópico da ementa transcrita, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados a fim de ressalvar as situações daqueles que estivessem percebendo ou tivessem reunido as condições para obter os benefícios até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI. 
    5.  Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte requerida pela impetrante ainda não havia sido concedida quando da publicação da mencionada ADI nº 4.639/GO (26.03.2015). Conforme se extrai dos autos, o óbito do cônjuge da impetrante ocorreu em 26 de outubro de 2018, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta a denegação da segurança.
    6.  Nesse mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1151103-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
          Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator